Tribunal: TJPA
Processo: 0800885-05.2019.8.14.0501
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 11806 - Empréstimo consignado
Data de julgamento: 2023-06-20

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800885-05.2019.8.14.0501

APELANTE: BANCO PAN S.A.

APELADO: VICENTE GOMES DA SILVA

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

PODER JUDICIÁRIO

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0800885-05.2019.8.14.0501

APELANTE: BANCO PAN S.A.

ADVOGADO: ANTONIO DE MORAES DOURADO NETO – OAB/PE 23.255-A, BANCO PAN S.A.

APELADO: VICENTE GOMES DA SILVA

ADVOGADO: MAYARA GONCALVES PINHEIRO LUNA – OAB/PA 27.640-A

RELATOR: DES. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C COM INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS. PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA.

NULIDADE NA CONTRATAÇÃO. INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DOS FATOS ALEGADOS NA INICIAL. PROVA DA REALIZAÇÃO DA CONTRATAÇÃO DO EMPRÉSTIMO PELO CONSUMIDOR. IMPROCEDÊNCIA DA PRETENSÃO AUTORAL. REFORMA DA SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, onde figuram como partes as acima identificadas, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, Sessão Ordinária – Plenário Virtual - com início às ___:___ horas do dia ___ de _________________ de 2023, na presença do Exmo. Representante da Douta Procuradoria de Justiça, por unanimidade de votos, em conhecer e DAR PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO, nos termos do VOTO DO RELATOR.

RELATÓRIO

PODER JUDICIÁRIO

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0800885-05.2019.8.14.0501

APELANTE: BANCO PAN S.A.

ADVOGADO: ANTONIO DE MORAES DOURADO NETO – OAB/PE 23.255-A, BANCO PAN S.A.

APELADO: VICENTE GOMES DA SILVA

ADVOGADO: MAYARA GONCALVES PINHEIRO LUNA – OAB/PA 27.640-A

RELATOR: DES. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível, interposta pelo Banco PAN S.A, objetivando a reforma da sentença proferida pelo juízo da Vara Distrital de Mosqueiro que, nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débito, C/C com Indenizatória por Danos Morais, ajuizada por VICENTE GOMES DA SILVA, julgou procedentes os pedidos aduzidos na inicial.

Aduziu a autora, ora apelada, na peça inicial (ID 12398685), que ao realizar o recebimento de sua aposentadoria pelo INSS descobriu descontos relativos a empréstimo consignado realizado em seu nome, no valor total de R$ 1.231,20, a ser pago em 72 parcelas de R$ 17,10. Sustentou que jamais realizou o referido empréstimo e que foi vítima de fraude bancária.

Ao final, requereu a declaração de inexistência do débito e a condenação do demandado em repetição de indébito na forma dobrada dos valores indevidamente descontados e danos morais em R$9.000,00.

O réu, ora apelante, apresentou contestação (ID 12398698) alegando, preliminarmente, a capacidade plena da parte autora e que, apesar de ser idosa, detém compreensão dos atos da vida civil. No mérito, sustenta que os descontos objeto da demanda são legítimos, tendo em vista a regular pactuação do contrato de empréstimo consignado. Afirma que não há que se falar em dano moral por não ter praticado ato ilícito. Por fim, aduz não caber a declaração de inexistência dos valores e muito menos a repetição do indébito. Juntou contrato do empréstimo indicado (ID 12398699) e documento que indica a transferência de valores à conta da parte autora (ID 12398701) e documentos constitutivos.

O feito seguiu tramitação até a realização de audiência onde a conciliação restou infrutífera, tendo sido oportunizado prazo para que o autor se manifestasse sobre os documentos anexados com a contestação.

Em réplica (ID 12398714), a parte autora esclarece que não se discute a capacidade do Autor em realizar negócios jurídicos e sim a vulnerabilidade em que este permanece incluído, à medida que alguns grupos de pessoas por sua idade e condições são identificados como hipervulneráveis, como no caso da pessoa idosa, que ainda é analfabeta, pois tão somente sabe escrever seu nome.

A parte autora alega, ainda, a desobediência às normas protetivas dos consumidores e instruções expedidas pelo INSS, questiona a autenticidade do contrato tendo em vista que o contrato não informa o local onde fora realizado, e também questiona a perfeição que a parte autora, supostamente teria “desenhado” no contrato firmado com a instituição financeira, bem como a ausência de assinatura em todas as vias do contrato e uma autorização para desconto em folha de pagamento em branco, apenas com a suposta assinatura do autor.

Conclui ratificando os termos da inicial para que o banco seja condenado ao pagamento de indenização por danos morais, bem como repetição de indébito.

Em sentença de ID 12398719, o juízo primevo julgou procedente a pretensão esposada na inicial e declarou nulo o contrato nº 313373856-1 que ensejou os descontos consignados no benefício previdenciário; condenou a parte requerida a restituir, em dobro, os valores que foram descontados do benefício previdenciário da parte autora referentes ao contrato n. 313373856-1, com correção monetária a partir de cada desembolso e juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, contados da citação, bem como ao pagamento de R$ 2.000,00 (dois mil reais) a título de compensação por danos morais, com correção monetária desde o arbitramento (Súmula n. 362 do STJ) e juros de mora em 1% (um por cento) ao mês, contados a partir da citação.

Ainda, por decorrência lógica da declaração de invalidade da relação jurídica, determinou a compensação entre o valor creditado em favor da parte autora, com os acréscimos legais desde a disponibilização e o valor devido a título de condenação.

Inconformada, a parte ré interpôs o recurso de apelação.

Em suas razões recursais, o banco apelante sustenta que a sentença merece reparo em razão de ter considerado que o banco não trouxe aos autos o contrato de empréstimo consignado assinado pela parte recorrida e livre de erro ou vício, além de não ter comprovando a contratação do crédito consignado em questão mediante exibição de prova hábil.

Alega ainda, que mediante simples análise dos autos, pode-se verificar que o contrato foi devidamente assinado pelas partes e anexado aos autos, juntamente com a contestação.

Sustenta que a alegação de que o negócio não seria válido, visto que não há procuração pública, pois segundo o apelado, ele seria analfabeto funcional, não procede. Primeiro, porque na sua identidade não consta que ele seja analfabeto e segundo, porque a forma pública não constitui exigência legal para a contratação de empréstimo por parte de analfabetos ou por analfabetos funcionais.

Desse modo, argumenta que não se discute a existência do instrumento contratual, mas sim a sua validade.

Contudo, defende que o fato de a parte autora ser analfabeta funcional, tal fato não configura empecilho à livre manifestação de vontade, posto que o analfabetismo não gera incapacidade civil.

Acrescenta que o valor contratado foi devidamente creditado na conta do autor, sem que este tenha procedido com a devolução.

A parte apelada apresentou contrarrazões (ID 12398749), defendendo a manutenção de sentença de piso, alegando que os valores não foram recebidos pelo apelado, reafirmando que não houve contratação do empréstimo, motivo pelo qual não existe motivo para inversão do ônus da prova em favor do banco, tendo em vista que este pode realizar as diligências necessárias para compreender o caso e por certo não o faz

pelo motivo de que seria descoberto a fraude na contratação do empréstimo.

É o breve relatório com
apresentação
em pauta de julgamento, para a Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe.

AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador Relator

VOTO

V O T O

DO RECEBIMENTO

O presente recurso é cabível, visto que foi apresentado tempestivamente, por quem detém interesse recursal e legitimidade, tendo sido firmado por advogado legalmente habilitado nos autos. Preparo devidamente recolhido.

DO CONHECIMENTO

Tendo sido preenchidos os pressupostos recursais intrínsecos e extrínsecos, conheço do presente recurso.

DA

ANÁLISE DO PEDIDO DA REFORMA

A
quaestio juris
arguida perante esta Instância Revisora consiste
em avaliar se o juízo de piso agiu corretamente ao julgar procedente o pedido autoral.

Adianto que entendo que assiste razão ao apelante.

Na exordial
, a parte autora, ora apelada, suscitou a invalidade do empréstimo impugnado, aduzindo desconhecer a origem da contratação. Por outro lado, o banco apelante, em sua defesa, apresentou
o contrato firmado entre as partes assinado e acompanhado por cópias dos documentos pessoais da recorrente, bem como do documento que indica a realização de transferência de valores pagos em razão do empréstimo contratado.

Ora, é evidente que não houve fraude bancária. O empréstimo fora feito regularmente pelo autor da ação.

O banco apresentou contrato assinado pela apelante com a devida identificação do seu cliente e pagamento dos valores requisitados, conforme se verifica nos documentos juntados em sua peça de defesa (Ids 12398699 e 12398701).

No contrato juntado consta a assinatura da parte recorrida que, embora idosa, tem plena capacidade civil, uma vez que a incapacidade precisa ser declarada por meio de sentença em ação própria de interdição.

Observo que no documento de identificação do autor não há qualquer indicação de que seja pessoa analfabeta, tanto que assina o documento tal como fez no contrato ora discutido e na procuração outorgada à sua advogada, conforme ID 12398686.

Aliás, verifico que não consta entre os documentos anexados com a inicial o documento de identificação da parte autora, a fim de comparar com o documento juntado pela parte apelante.

O CC/02 estabelece em seu artigo 107 que:
“
A validade da declaração de vontade não dependerá de forma especial, senão quando a lei expressamente a exigir
”.

O certo é que o apelado firmou o contrato de empréstimo. Esse fato é incontroverso.

Entretanto, o consumidor, somente após receber os valores e
decorridos mais de dois anos após o início dos descontos
pleiteou a declaração de inexistência de débito e indenização por ter sido supostamente enganado. Há, no mínimo, enriquecimento sem causa da parte se o pedido for julgado procedente.

Em casos semelhantes, o E. TJPA já se pronunciou:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PRELIMINAR DE INTEMPESTIVIDADE REJEITADA. DEMONSTRADA A EXISTÊNCIA DA CONTRATAÇÃO. AUSÊNCIA DE EVIDÊNCIAS DE FRAUDE BANCÁRIA. recurso conhecido e provido à unanimidade. 1. Preliminar de intempestividade do recurso. Considerando que o apelante não foi regularmente intimado da sentença, tendo voluntariamente interposto Recurso de Apelação, inviável o reconhecimento da intempestividade. Preliminar rejeitada. 2. Existe dever de indenizar quando resta comprovada falha na prestação do serviço em função de operações bancárias realizadas mediante fraude. 3.
Caso concreto, no qual, em que pese a inversão do ônus da prova procedida em primeira instância, o banco apelante se desincumbiu do ônus de provar a efetiva contratação do empréstimo, não havendo nos autos indícios da ocorrência de fraude ou vício de consentimento, impondo-se a reforma da sentença. 4. Recurso conhecido e provido, reformando integralmente a sentença para julgar improcedente os pedidos deduzidos na inicial. Inversão do ônus sucumbenciais, cuja exigibilidade fica suspensa em razão da apelada ser beneficiária da Justiça Gratuita
(Acórdão 4763215, Rel. RICARDO FERREIRA NUNES, Órgão Julgador 2ª Turma de Direito Privado, Julgado em 2021-03-16, Publicado em 2021-03-23)

Reitero que o fato da autora ter ajuizado a ação decorrido mais de
dois

anos após a realização do empréstimo
, gera certa estranheza quanto à inexistência da negociação indicada e apresenta indícios de demanda predatória.

Em relação à alegação apresentada pela recorrida, entendo indevida. O banco apresentou comprovante da negociação e da transferência dos valores, a parte autora, por seu turno, deveria ter juntado extrato de sua conta bancária a fim de comprovar que não recebeu os valores indicados, porém se manteve inerte.

Além disso, as provas relativas à conta do consumidor são de fácil e exclusivo acesso do correntista, de maneira que pode ser facilmente consultado o extrato junto ao caixa eletrônico, pelo aplicativo bancário ou mesmo diretamente no banco, não havendo justificativas plausíveis para não apresentação dos documentos a fim de comprovar que não recebeu os valores contratados.
Esses são os fatos constitutivos de seu direito, que devem ser comprovados na exordial.

O contrário não pode ser dito acerca da produção da prova pelo banco apelado. A mera inversão do ônus da prova não autoriza o réu a fornecer o extrato da conta do cliente, pois, se acaso fizesse, incorreria na quebra do sigilo bancário da parte autora. Assim, para que o réu apresentasse o documento, seria necessária uma ordem expressa do juízo neste sentido.

Lembro que o ônus da prova incumbe ao autor quanto ao fato constitutivo de seu direito, nos termos do art. 373, I, do CPC. A inversão do ônus da prova deferida pelo juízo de piso não exime a parte de produzir prova do alegado.

Neste sentido, junto o seguinte julgado:

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. ALEGAÇÃO DE NÃO CONTRATAÇÃO DO SERVIÇO. ANOTAÇÃO EM CADASTRO RESTRITIVO DE CRÉDITO. DISTRIBUIÇÃO DO ÔNUS PROBATÓRIO CONFORME A REGRA GERAL ( CPC, 373 I E II). RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO PRESTADOR DE SERVIÇO QUE NÃO EXIME O CONSUMIDOR DE PRODUZIR PROVA DO FATO CONSTITUTIVO DE SEU DIREITO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. ANÁLISE DA ANOTAÇÃO ANTERIOR PREJUDICADA. IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS QUE DEVE SER MANTIDA. Tese autoral de não contratação do serviço. Pleito de exclusão de anotação em cadastro restritivo de crédito, declaração de inexistência da relação contratual e inexigibilidade da dívida, bem como reparação do dano moral. Distribuição do ônus probatório conforme a regra geral prevista nos incisos I e II do artigo 373 do CPC. Responsabilidade objetiva do prestador de serviço que não exime o consumidor de produzir prova do direito alegado. Serviços prestados referentes a duas linhas em 2015. Informação de anotação em cadastro restritivo de crédito que incumbe ao banco de dados, o qual não integrou a relação processual. Dano moral não configurado, prejudicada a análise da anotação anterior em cadastro restritivo impugnada mediante ação judicial. Manutenção da sentença de improcedência. Incidência de honorários recursais, ressalvada a exigibilidade pela gratuidade de justiça deferida à parte. Conhecimento e desprovimento do recurso.

(TJ-RJ - APL: 01032868820208190001, Relator: Des(a). ROGÉRIO DE OLIVEIRA SOUZA, Data de Julgamento: 04/02/2021, VIGÉSIMA SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 09/02/2021)

O réu, ora apelante, conseguiu demonstrar, através dos documentos acostados à contestação, que a negociação foi, de fato, realizada, não merecendo prosperar a pretensão da recorrida e a alegação de fraude.

Neste sentido, junto os seguintes julgados:

APELAÇÃO CÍVEL. NEGÓCIOS JURÍDICOS BANCÁRIOS. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMO. ALEGAÇÃO DE FRAUDE NÃO COMPROVADA. Versão do demandante de fraude quanto à contratação de empréstimo com o demandado, que não restou amparada pela prova dos autos. Independentemente da inversão do ônus da prova deferida no trâmite da ação, uma vez juntado o contrato, firmado pelo requerido, cumpria ao requerente, e não ao requerido, demonstrar a propalada fraude na negociação. Não feita essa prova, a improcedência da ação era mesmo de rigor. Quem, alega e nada prova, não pode ser vitorioso em juízo. NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO. UNÂNIME.

(TJ-RS - AC: 70083610261 RS, Relator: Nelson José Gonzaga, Data de Julgamento: 22/05/2020, Décima Oitava Câmara Cível, Data de Publicação: 21/09/2020)

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA. INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. EMPRÉSTIMO BANCÁRIO. CONTRATO DE REFINANCIAMENTO. REGULARIDADE CONTRATUAL. ALEGAÇÃO DE FRAUDE. NÃO COMPROVADA. RECEBIMENTO DO VALOR CONTRATADO. LISURA DA AVENÇA. NÃO AFASTADA. ÔNUS DO AUTOR. ART. 333, I, CPC. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. Cuida-se de apelação interposta contra sentença que julgou improcedente a ação declaratória de inexistência de débito e indenizatória. 1.1. No apelo interposto, o autor pede a reforma da sentença alegando ter sido vítima de fraude, argumentando que não solicitou refinanciamento de empréstimo, tampouco assinou contrato para obtenção de crédito, sofrendo descontos indevidos. 2. Nada obstante as alegações do apelante, o qual nega a formalização de contrato de obtenção e refinanciamento de empréstimo junto ao apelado, o que se verifica dos autos é que o requerido apresentou documentação suficiente para afastar qualquer indicativo de fraude capaz de macular a avença firmada entre as partes. 2.1. No caso, em resposta a ofício emitido pelo juízo, a própria instituição financeira na qual o autor mantém conta corrente confirma o depósito do valor líquido indicado no contrato entabulado entre as partes, tendo sido colacionado ao feito pelo apelado a cópia da identidade do autor e respectivo comprovante de residência atualizado, apresentados por ocasião da formalização da avença. 3. Nesse descortino, constata-se que o autor não se desincumbiu do ônus da prova quanto à demonstração dos fatos constitutivos do seu direito (art. 333, I, CPC), ou seja, não trouxe indícios de que fora vítima de fraude com a utilização de seus dados, devendo ser mantida a sentença que considerou regular o contrato firmado entre as partes e julgou improcedente os pedidos formulados na inicial. 4. Recurso não provido.

(TJ-DF 07025769320188070010 DF 0702576-93.2018.8.07.0010, Relator: JOÃO EGMONT, Data de Julgamento: 22/07/2020, 2ª Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no PJe: 24/07/2020 . Pág.: Sem Página Cadastrada.)

Acrescento que o juízo a quo julgou procedente o pleito baseado numa premissa equivocada, o que o levou a anular a negociação e determinando a compensação do valor recebido em conta pelo consumidor. Ora, esse entendimento somente seria válido caso o autor tivesse apresentado pedido de nulidade do negócio e devolução/consignação do valor recebido indevidamente.

Assim, compreendo que merece ser reformada a sentença de mérito objurgada.

DISPOSITIVO

Ex positis
, voto no sentido de
CONHECER

E

DAR PROVIMENTO

À APELAÇÃO
, reformando a sentença guerreada, e julgando improcedente o pedido da parte autora/apelada, nos termos da fundamentação.

Condeno a apelada ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios sucumbenciais, que arbitro em 20% (vinte por cento) sobre o valor da causa. Porém, em razão da gratuidade concedida à apelada, ficará suspensa por cinco anos a exigibilidade do ônus decorrentes da sucumbência (Art. 98, § 3º, do NCPC).

Advirto as partes, com base no
art. 6º do CPC,
que a matéria foi analisada com base nas alegações pertinentes à análise do caso, pois o juiz não está obrigado a responder todas as alegações das partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se obriga a se ater aos fundamentos indicados por elas e tampouco responder um a um todos os seus argumentos, motivo pelo qual eventuais embargos de declaração poderão ser considerados protelatórios, sujeitando-se as partes à eventual condenação ao pagamento da multa prevista no
art. 1.026, § 2º, do CPC.

É o voto.

AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador Relator

Belém, 10/07/2023